Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009886-18.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), WELLYTON FREITAS CEBALHO - CPF: 042.229.311-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1009886-18.2026.8.11.0000

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente à pena de 3 anos de reclusão pela posse irregular de três munições (duas de calibre .22 e uma de calibre 7.62mm), desacompanhadas de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de ínfima quantidade de munição, desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la e fora de contexto de criminalidade habitual, autoriza a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o crime de posse de munição seja de perigo abstrato, a interpretação da norma deve observar os princípios da ofensividade e da intervenção mínima.

4. A apreensão de apenas três cartuchos isolados, sem a presença de arma de fogo, retira a potencialidade lesiva da conduta, tornando o objeto inerte e incapaz de vulnerar a incolumidade pública.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de quantidade ínfima de munição.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal julgada procedente. Tese de julgamento: “1. A posse de ínfima quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo e de outros elementos que indiquem perigosidade social, configura atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 386, III, e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 143.449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.09.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1009886-18.2026.8.11.0000

REQUERENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Wellyton Freitas Cebalho
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0004521-94.2017.8.11.0006, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação contraria a evidência dos autos e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Argumenta a atipicidade material da conduta com base na aplicação do princípio da insignificância, destacando a apreensão de ínfima quantidade de munições – especificamente duas de calibre .22 (uso permitido) e uma de calibre 7.62mm (uso restrito) – desacompanhadas de qualquer armamento apto a deflagrá-las.

Alega que tal circunstância afasta a lesividade ao bem jurídico tutelado, consistente na segurança pública e na paz social. Requer, portanto, a procedência da ação para absolver o requerente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça opina pela improcedência da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1009886-18.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente revisão criminal busca a desconstituição de sentença condenatória definitiva, que impôs ao requerente a pena de 3 (três) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em razão da posse irregular de três munições (duas de uso permitido e uma de uso restrito), tendo o trânsito em julgado operado sem a interposição de recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade material, em caso de posse de ínfima quantidade de munições, uma de uso restrito e duas de uso permitido, quando desacompanhada de arma de fogo.

É cediço que o crime de posse ilegal de munição, previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, é classificado pela doutrina e jurisprudência majoritárias como delito de perigo abstrato e de mera conduta.

Sob essa ótica tradicional, a simples prática do verbo nuclear do tipo – neste caso, possuir – já consumaria a infração, presumindo-se o risco à segurança pública e à paz social, independentemente da ocorrência de um perigo concreto ou de lesão efetiva.

Todavia, a interpretação literal e isolada da norma penal não pode se sobrepor aos princípios constitucionais que regem o Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, notadamente os princípios da ofensividade, da lesividade e da intervenção mínima (
ultima ratio
).

Os fatos comprovados nos autos indicam que, durante a diligência policial, foram encontradas na residência do requerente apenas três munições: duas de calibre .22 (uso permitido) e uma única munição de calibre 7.62mm (uso restrito). Inexistiu, na ocasião, a apreensão de qualquer arma de fogo capaz de disparar tais projéteis. Ademais, é imperioso destacar que o requerente foi absolvido das acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico na mesma sentença, o que desvincula a posse desses artefatos de um contexto de criminalidade habitual ou organizada.

Nesse cenário, a manutenção da condenação criminal revela-se desproporcional, visto que a posse de três cartuchos isolados, sem o instrumento necessário para sua deflagração (a arma de fogo), retira da conduta a potencialidade lesiva necessária para justificar a movimentação da máquina punitiva estatal. A munição, por si só, sem o armamento, é um objeto inerte, incapaz de gerar dano à incolumidade pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, atenta a essa realidade e à necessidade de racionalização do sistema penal, evoluiu para admitir a incidência do princípio da insignificância em casos excepcionais. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a atipicidade material da conduta quando a quantidade de munição é ínfima e não está associada à presença de arma de fogo, haja vista que, nessas circunstâncias, inexiste perigo real à sociedade.

Ainda que se trate de munição de uso restrito (calibre 7.62mm), a lógica da ausência de lesividade permanece inalterada no caso concreto.

Uma única munição, guardada em uma gaveta, sem o respectivo fuzil, não possui capacidade de vulnerar a segurança pública. Não se trata de negar a vigência do tipo penal de perigo abstrato, mas de realizar uma interpretação conglobante e teleológica da norma, distinguindo as situações que merecem a reprimenda penal daquelas que constituem fatos penalmente irrelevantes.

Reforçando esse entendimento, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 143.449, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que a inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo, acarreta a atipicidade material dos fatos.

Portanto, considerando que a conduta do requerente, embora formalmente se enquadre no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, não provocou lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, impõe-se o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a presente revisão criminal para
absolver
o requerente
Wellyton Freitas Cebalho
da imputação da prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade material da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026